Tribunal: TJBA
Processo: 8007564-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007564-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMAR DE SOUZA

Advogado(s)
:
BERNARDO COUTO DE AZEVEDO

AGRAVADA: CARGILL AGRÍCOLA S A

Advogado(s)
:
EDEGAR STECKER

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA NÃO IMPUTÁVEL À EXEQUENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, ajuizada em 15.05.1996, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. O Agravante sustento
u
que houve paralisação do processo, por mais de cinco anos, por desídia da Exequente, pleiteando o reconhecimento da prescrição. O Juízo de origem, contudo, entendeu que a mora na tramitação decorreu da inércia do aparato judicial e não de omissão da parte credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve incidência da prescrição intercorrente, diante da paralisação processual por prazo superior a cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo, em razão da inércia exclusiva da
E
xequente, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige intimação da parte credora, para impulsionar o feito, o que não se verificou no caso em apreço.

5. A análise cronológica dos fólios revela que a Exequente apresentou manifestações reiteradas ao longo do tempo, requerendo diligências e o prosseguimento da Execução, inclusive com recolhimento de custas e apresentação de impugnações tempestivas.

6. As únicas paralisações superiores a cinco anos resultaram da ausência de pronunciamentos do Juízo, fatos que não podem ser atribuídos à Demandante.

7. O próprio Juízo
a quo
reconheceu que a morosidade decorreu de falhas internas do Judiciário, especialmente, no que tange à expedição de cartas precatórias e cumprimento de diligências.

8. Aplica-se ao caso a Súmula nº 106 STJ, que afasta a incidência da prescrição, quando a demora resulta de fatores ligados à máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

—————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; CPC/1973, art. 791, III (revogado); STJ, Súmula 106.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 774.034/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.06.2015, DJe 03.08.2015; STJ, AgRg no AREsp 12.788/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 21.10.2011; STJ, AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.12.2013, DJe 03.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8007564-05.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
GILMAR DE SOUZA
, sendo Agravada
CARGILL AGRÍCOLA S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO.